Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709701-50.2025.8.07.0016 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: GELASIO CHAVES FRANCO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por GELASIO CHAVES FRANCO em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL objetivando a autorização do procedimento do Troca Valvar Aórtica Transcateter (TAVI) com o fornecimento dos insumos. Julgado procedente o feito pela sentença de ID 72676012 para obrigar o plano de saúde a autorizar o procedimento, não houve interposição de recurso pelas partes, tendo sido os autos enviados para análise de remessa necessária. É o breve relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o reexame necessário não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por não preencher os requisitos necessários do duplo grau de jurisdição, uma vez que nos termos do artigo 496, §3o, II do Código de Processo Civil não se aplica essa sujeição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a quantia de 500 (quinhentos) salários-mínimos para o Distrito Federal. Vejamos: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; No caso em análise o proveito econômico almejado pelo Distrito Federal constitui o montante de cerca de dez mil reais conforme documento de ID 72676001, tendo em vista que a discussão sobre os insumos para cirurgia, tendo sequer havido negativa expressa pelo plano de saúde, logo se enquadra na exceção legal estabelecida pelo Código de Processo Civil para não sujeição ao duplo grau de jurisdição. Assim, nos termos do artigo 932 do referido diploma legal, necessário se faz o não conhecimento do reexame necessário por ser inadmissível: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nesse sentido: Direito à saúde. Despesas com medicamentos. Dever do estado. Remessa de ofício. Condenação inferior a 60 salários mínimos. 1 - Não se sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório sentença quando a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 salários mínimos (CPC, art. 475, § 2o). 2 - Embora de natureza programática, a norma do art. 196 da CF não pode merecer interpretação que - esvaziando seu conteúdo e não lhe conferindo o mínimo de efetividade - afaste o dever do Estado de garantir assistência médica, incluindo o fornecimento de medicamentos a pessoa portadora de doença grave, carente de recursos financeiros. 3 - Apelação não provida. (Acórdão n.739517, 20100111899854APO, Relator: JAIR SOARES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2013, Publicado no DJE: 03/12/2013. Pág.: 242) ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I - Não se conhece de remessa oficial quando o valor da condenação em desfavor do Distrito Federal não exceder a 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos do art. 475, § 2o, do CPC. II - Não se conheceu da remessa oficial. (Acórdão n.667455, 20100110289443RMO, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2013, Publicado no DJE: 16/04/2013. Pág.: 155) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente reexame necessário, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 10 de julho de 2025 14:28:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador